Tribunal: STF
Processo: ARE 1152861
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de inclusão dos valores pagos a título de frete na base de cálculo do IPI. Esta Corte entende que o legislador ordinário, ao incluir o frete na base de cálculo do referido imposto, usurpou competência normativa reservada à lei complementar. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1,021, § 4º, do CPC/2015